Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711297-27.2019.8.07.0001 RECORRENTES: HUDSON MALTA SANTOS, EDELBERTO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. PRAZO DE 180 DIAS DA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DAS MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA SOBRE O MESMO FATO. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas do mesmo evento. Ainda que considerada a natureza moratória da multa intitulada de compensatória, não pode ser cobrada a outra multa, também moratória, por non bis in idem. 2. No caso, são fatos incontroversos o descumprimento da obrigação pelo promitente vendedor e a quitação do imóvel pelo promissário comprador, condições para a incidência de multa. Ocorre que a cumulação de duas cláusulas penais ensejaria bis in idem, considerando que ambas derivam do mesmo evento, repise-se, a baixa da hipoteca no prazo avençado. Logo, reforma-se a r. sentença para exclusão da multa compensatória. 3. Não há falar em cumprimento parcial em razão da entrega do imóvel, porquanto não satisfeita a obrigação principal, qual seja, de exoneração da hipoteca junto ao credor fiduciário no prazo avençado. Ao contrário, a controvérsia sequer demanda análise em relação à ocorrência ou não de atraso na conclusão da obra e na entrega das chaves. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 47 do CDC, defendendo a possibilidade de aplicação cumulada das multas moratória e compensatória expressamente previstas em contrato de adesão, sobretudo quando estipuladas pela própria fornecedora. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF. 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF. 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030